Tribunal: TCU
Processo: 004.304/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4155/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.304/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Felipe da Silva Lima (XXX.914.283-XX); Carlos Adler Barbosa Monteiro (XXX.351.743-XX); Deifson Moseles Silva de Oliveira (XXX.595.314-XX); Hugo Leonardo Barros Cunha (XXX.724.913-XX); Manoel Gomes Pedroza Neto (XXX.840.054-XX); Pollyanna de Fátima Gouveia Freire Barros (XXX.521.074-XX); Sheldon Gonçalves dos Santos (XXX.576.140-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.